Tribunal: TJDFT
Processo: 0717071-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPENHORABILIDADE DE BENS E ALTERAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO PARA PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não há como acolher a pretensão deduzida no presente recurso, porquanto a decisão agravada considerou, acertadamente, que a planilha elaborada pela exequente/agravada decotou os valores que já foram efetivamente pagos, penhorados e daqueles considerados em excesso nos Embargos à Execução.
2. De fato, a planilha de cálculos elaborados pela exeqüente, ora agravada, promoveu a atualização do crédito exeqüendo para o mês de maio próximo passado, oportunidade em que subtraiu a quantia que fora levantada em 03/07/2018; aos que foram penhorados; e ao desconto relativo à contribuição social, destacado na r. sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução.
3. Com relação às questões relativas à impenhorabilidade de bens da executada e à alteração do regime de pagamento para precatórios, é de se reconhecer que tais matérias encontram-se preclusas, uma vez que já foram devidamente examinadas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0706410-37.
4. No que concerne à pretensão da agravada, para que seja aplicada à agravante multa por litigância de má-fé, não há como aplicar a aludida sanção processual, uma vez que o Agravo de Instrumento não foi interposto com a finalidade de resistir injustificadamente ao andamento do processo ou proceder de modo temerário, de forma a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.